Tribunal: STF
Processo: ARE 1397865
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao agravo, sob o entendimento de que é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. No caso, houve apenas a ausência de prequestionamento parcial dos artigos da Lei Maior. 



     



    Além disso, a negativa de seguimento do recurso também foi fundamentada na Súmula 280/STF, pois, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 499/2010). 



    Aplicou-se, ainda, o Tema 424 da sistemática de Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o ARE 639.228-RG/RJ, da relatoria do Ministro Presidente, no qual o Plenário desta Corte manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa ao indeferimento de pedido de produção de provas no âmbito do processo judicial. 



    Por fim, decidiu-se pela impossibilidade de análise do recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, uma vez que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que



    “Assim se argumenta pois constou da r. decisão embargada que não teria se dado prequestionamento de todos os dispositivos constitucionais objeto da fundamentação do Recurso Extraordinário, ´à exceção dos arts. 226; 229; e 230 da Lei Maior´ (sic) (p. 2 da r. decisão embargada), de modo a revelar incontrovérsia quanto ao prequestionamento, no mínimo e sem se discordar da premissa adotada pela r. decisão – para o que não se prestam os presentes declaratórios –, de aludidos artigos que perfazem nada menos do que a estrutura jurídica da Família enquanto componente da Ordem Social. 



    4. E, uma vez se concordando com inequívoco prequestionamento de aludidos dispositivos, restou omissa a r. decisão embargada, com todas as vênias, uma vez que os mesmos estruturam o cerne da pretensão recursal, ao tempo em que compõem a base jurídica que induz ao reconhecimento da filiação socioafetiva a título de família, pois preveem variadas composições familiares à luz da dignidade e liberdade de seus membros (art. 226, §§ 4º e 7º) – sem discriminação ou hierarquia relativas à filiação (art. 227, § 6º) –, todas igualmente merecedoras de proteção estatal (art. 226, caput), inclusive devendo se voltar à proteção especial de seus membros idosos (arts. 229 e 230 – finalidade buscada pela ora Embargante, qual seja de poder servir enquanto acompanhante médica de sua mãe socioafetiva)”. (Pág. 3, do documento eletrônico 125)



    Além disso, alega que a controvérsia não tem como premissa o direito local, mas a violação da própria Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem não considerou que a relação socioafetiva entre a embargante e sua tia tem equivalência a vínculo de pai e filho de qualquer condição. 



    Argumenta que a questão dos presentes autos refere-se a ato administrativo expedido pelo Município de Jundiaí que negou relevância à referida relação, motivo pelo qual 



    “[...] não se revela possível a percepção, pela parte, dos fundamentos que perfazem o percurso gerador de sentido da r. decisão embargada, não compreensíveis, a prori, da mera assertiva sem exposição dialética das ponderações que lhe antecedem”. (Pág. 9 do documento eletrônico 125)



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.



    No presente caso, a decisão embargada negou seguimento ao agravo com apoio na aplicação das Súmulas 282, 356 e 280 do Supremo Federal, além da incidência do Tema 424 da Sistemática de Repercussão Geral. 



    O embargante, todavia, fundamentou a omissão da decisão proferida, sob o argumento de que, uma vez que alguns dispositivos constitucionais foram prequestionados (arts. 226, 229 e 230 da CF/1988), imperiosa a necessidade de seguimento do recurso, já que justamente tais artigos estruturam o cerne da pretensão recursal. Assim, “remanesce a parte carente de motivação dialética (art. 93, IX, Constituição da República) inerente à tutela jurisdicional pleiteada à autoridade incumbida do poder-dever respectivo”. (Pág. 2 do documento eletrônico 125).



    Ressalto que a citação dos dispositivos constitucionais nem sempre é suficiente para que o mérito do recurso extraordinário seja analisado por este Supremo Tribunal Federal, pois, conforme consabido, existem outros requisitos a serem examinados. Assim, nos presentes autos, apesar de ter ocorrido o prequestionamento de determinados artigos da CF/1988, o seguimento do agravo regimental também foi negado por outros motivos. 



    Observo, portanto, que a decisão foi suficientemente motivada, pois a negativa de seguimento ao agravo interposto pela embargante foi baseada não apenas na inexistência de prequestionamento dos artigos constitucionais suscitados no recurso extraordinário, mas também na incidência, ao caso concreto, das Súmulas 356 e 280, desta Corte, além de ser aplicado o Tema 424 da sistemática de Repercussão Geral, de acordo com o anteriormente exposto. 



    No mais, a embargante reitera os argumentos expendidos no RE, sobretudo de que o vínculo entre ela e a sua tia deve ser considerado como filiação socioafetiva e equiparada a vínculo de pai e filho em qualquer condição, de modo que seja permitido à mencionada familiar tornar-se sua acompanhante médica sem que haja prejuízo de remuneração em seu trabalho.



    Evidencia-se, diante do quadro delineado, que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator